Tribunal: TCU
Processo: 045.411/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio firmado visando à ampliação e reforma do Hospital das Clínicas Dr. Alberto Lima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do Governo do Estado do Amapá diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio firmado visando à ampliação e reforma do Hospital das Clínicas Dr. Alberto Lima, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 9.443/1992 e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o Governo do Estado do Amapá efetue e comprove perante este Tribunal o recolhimento da quantia a seguir especificada (débito) aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito (D/C) 8/2/2012 178.663,45 D 9/7/2014 465.550,00 D 16/7/2014 651.770,00 D 2/10/2014 982.761,32 D 3/10/2014 558.660,00 D 15/6/2016 107.605,73 D 29/6/2017 669.985,64 D 3/6/2015 319.678,70 C 3/9/2015 197.269,01 C 15/4/2016 187.683,99 C 29/6/2017 320.552,10 C 9.2. dar ciência ao Governo do Estado do Amapá de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente sanará o processo e permitirá que as respectivas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992 e do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do Tribunal, e de que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente, acrescido de juros moratórios.